Tribunal: TJSP
Processo: 1500547-97.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. ROUBO MAJORADO. Absolvição. Impossibilidade. Confissão do réu corroborada pelos demais elementos de prova. Condenação mantida. Penas. Redução. Necessidade, pela compensação integral entre reincidência específica e confissão. Parcial provimento do apelo.